Tribunal: CARF
Processo: 11065.900675/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.900675/2016-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.498 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
RBA COMUNICAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900675/2016-98
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.498 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900675/2016-98

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/08. O presente processo versa acerca da DCOMP eletrônica no
16814.01112.290715.1.3.04-4000 (fls. 74/78), transmitida em 29/07/2015, elaborada
para fins de declaração da compensação do débito nela veiculada, com utilização
parcial (R$ 188,81) do crédito oriundo de pagamento a maior de R$ 12.484,64 (doze
mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), referente à
apuração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) do 4° trimestre do
ano-calendário de 2011, associado ao DARF no montante de R$ 25.026,59, recolhido
em 31 de janeiro de 2012.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 119.536.875, datado de 03/02/2017 (fl. 66), exarado em
sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS
(DRF/NHO/RS), segundo o qual se decidiu pela negativa de homologação da
compensação declarada, consoante expresso abaixo:
(...)
De acordo com os fundamentos da decisão administrativa, mostrou-se a
inviabilidade de reconhecimento do crédito e da homologação da compensação
declarada, porquanto o DARF analisado encontrava-se integralmente utilizado para
fins de quitação de débito confessado pela pessoa jurídica, não restando crédito
disponível para compensação da exigência fiscal veiculada na declaração de
compensação.
Importa ressaltar que o despacho decisório encerra seus termos salientando que
os autos foram instruídos com a demonstração do procedimento de compensação no
anexo intitulado de "PER/DCOMP Despacho Decisório - Detalhamento da
Compensação" (fl. 72) com a descrição do valor principal do débito confessado na
declaração de compensação:
(...)
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal,
consoante AR recebido em 21/02/2017 (fls. 73 e 79), o contribuinte efetuou a remessa
digital de suas contrarrazões em 20/03/2017 (fls. 7/14), acompanhada de
documentação anexada à manifestação de inconformidade, através da qual submete
suas alegações de forma a contrapor as inferências firmadas na decisão administrativa.
Inicialmente, desenvolve uma breve descrição do pleito veiculado no respectivo
PER/DCOMP em decorrência de pretenso pagamento a maior do valor do imposto de
renda apurado no 4° trimestre do ano de 2011.
Sob este aspecto, em caráter preliminar, propugna a nulidade do despacho
decisório defronte a falta de prévia intimação do contribuinte para prestação de
esclarecimentos e entrega de documentação tendente à comprovação da origem do
crédito reivindicado.
Nesse sentido, entende que a ausência da providência acarretou em prejuízo ao
exercício ao contraditório e da ampla defesa, bem assim de princípios norteadores da
eficácia do processo administrativo.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.498 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900675/2016-98

No mérito, protesta a validade da apuração do IRPJ trimestral formulado na
DIPJ - AC 2011, bem assim a ocorrência de erro de fato na entrega do montante do
débito confessada na DCTF original do mês de janeiro do ano de 2012.
Assevera, no entanto, que a empresa promoveu a transmissão de DCTF
retificadora após a ciência da decisão da administrativa para fins de correção da
inconsistência.
Além disso, efetua a juntada de folhas que retratariam fração das contas do
Livro Razão; as folhas foram impressas no encerramento de fevereiro do ano de 2016
e visam comprovar a pertinência da DCTF retificadora e a identidade do saldo do IRPJ
apurado na DIPJ-AC 2011 (4° trimestre), bem assim do crédito protestado.
Respaldado no disposto no Parecer Normativo Cosit n° 8 de 03/09/2014 e
precedentes do CARF protesta o cabimento de revisão de ofício do valor confessado
na DCTF original diante de mero erro de preenchimento de obrigação acessória que
serviu de referência para a negativa da compensação declarada, em respeito ao
princípio da verdade material.
Diante disto, renova a pertinência do crédito reivindicado e demanda a reforma
da decisão administrativa para fins de homologação da compensação declarada.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminha os autos à DRJ08 para
julgamento da manifestação de inconformidade.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/08,
conforme acórdão n. 108-003.922, 15 de outubro de 2020 (e-fl. 91).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso (e-fls. 116), consignando
fundamentos de fato e de direito resumidamente descritos a seguir (destaques do original).
Relata que “...conforme se verifica da DIPJ, da contabilidade e da própria DCTF
retificadora (fls. 47 a 61), o débito relativo à IRPJ do PA 12/11 foi inicial e equivocadamente
informado na DCTF como sendo no valor de R$ 25.026,59”, que “...esta DCTF foi retificada
para fazer constar o valor correto, qual seja: R$ 12.541,95” e que”...trata-se de mero erro de
preenchimento de obrigação acessória.”
Sustenta que “...Ainda que a declaração (DCTF) tenha valor de confissão de
dívida - e isto não se discute -, fato é que, uma vez reconhecido o erro e retificada a informação,
não pode o Fisco exigir o valor de uma obrigação que inexiste no mundo jurídico.”
Afirma que “A verdade material indica que o crédito buscado pelo contribuinte é
líquido e certo” e que “À toda evidência, a DCTF retificadora retrata adequadamente a realidade
do contribuinte que possui crédito a receber em razão do pagamento a maior.”
Registra que “...juntou, quando da interposição da sua Manifestação de
Inconformidade, Declarações de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ, fl.
62), Ficha do Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real (fl. 63) e Livros Razão (fls. 64 a
69), todos do ano calendário 2011.”
Para dar lastro aos argumentos apresentados, colaciona acórdãos de jurisprudência
administrativa.
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação da compensação
declarada.
É o relatório do necessário

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.498 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900675/2016-98

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia dos autos refere-se ao fato de estar ou não comprovadas a certeza e
liquidez de suposto crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do período-
base de 11/2011.
O Recorrente sustenta que o IRPJ devido nesse período corresponde ao montante
de R$ 12.541,95, conforme consta da DCTF retificadora, e que foi recolhida a quantia de R$
25.026,59, o que justificaria o direito ao crédito pretendido.
Os fundamentos denegatórios do pleito consignados no acórdão recorrido foram,
em apertada síntese, os seguintes:
- DCTF retificadora transmitida após a ciência do despacho decisório;
- inércia do sujeito passivo no saneamento da DCTF atinente ao mês de janeiro do
ano de 2012, submetida ao procedimento de auditoria interna, mesmo depois de regularmente
intimado.
- insuficiência de prova documental para justificar o crédito pretendido;
- o ônus da produção de prova do direito alegado é do sujeito passivo.
Compulsando os autos, reconheço que foi acertada a decisão recorrida.
Vejo que o Recorrente não trouxe provas suficientes ou fundamentos de fato e de
direito tendentes a infirmar a decisão de indeferimento da Manifestação de Inconformidade
proferida pela instância de origem.
Por ocasião da apresentação daquela irresignação, o então manifestante forneceu:
cópia da DCTF retificadora, apresentada após a emissão do Despacho Decisório Eletrônico; duas
fichas da DIPJ/2012, e seis folhas soltas do Livro Razão do período de 01/01/2012 a 31/12/2012.
Entretanto, como bem reportado no acórdão recorrido, tais documentos são
insuficientes para comprovação do crédito, necessitando ser corroborados com outros elementos
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.498 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900675/2016-98

da escrituração contábil-fiscal do sujeito passivo, tais como, balancetes transcritos na escrita
contábil, Livros Diário, Razão e Livro de Apuração do Lucro Real, devidamente
autenticados e acompanhados dos respectivos termos de abertura e de encerramento.
Constata-se, também, que o Recurso Voluntário ficou limitado ao campo da
argumentação, e que o Recorrente ignorou por completo o registro do voto condutor do acórdão
recorrido alertando para a necessidade de apresentação de elementos complementares mais
robustos para comprovação do crédito.
A propósito, cabe lembrar que o Recorrente foi prévia e regularmente intimado na
fase de auditoria interna para prestar esclarecimentos e apresentar documentação para elucidar
inconsistências detectadas em declarações, entretanto, quedou-se inerte.
Nesse cenário, a simples retificação DCTF não é, por si só, suficiente à
comprovação da liquidez e certeza do crédito postulado, havendo necessidade de o sujeito
passivo apresentar elementos probantes dos dados retificados, conforme determina a legislação
tributária em vigor.
A este respeito, consigno que o procedimento de retificação de DCTF obedece a
determinados ditames normativos, eis que esta declaração se constitui num instrumento de
confissão de dívida passível de cobrança imediata pela Fazenda Nacional, mediante inscrição em
Dívida Ativa da União. O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do
Código Tributário Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão
de dívida em DCTF por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação de erro de
fato no seu preenchimento, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram aportados
ao processo documentos suficientes da escrituração contábil/fiscal do Recorrente para dar
suporte a seus argumentos. Neste sentido caminha a jurisprudência do CARF, conforme
precedente a seguir consignado:
Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.498 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900675/2016-98

Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
INDISPENSABILIDADE.
Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito
creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve
apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações. Logo, deve o
contribuinte demonstrar que o crédito que alega possuir é capaz de quitar, integral ou
parcialmente, o débito declarado em Per/Dcomp. Saliente-se que alegações desprovidas
de indícios mínimos para ao menos evidenciar a verdade dos fatos ou colocar dúvida
quanto à acusação fiscal de insuficiência de crédito, uma vez a análise fiscal é realizada
sobre informações prestadas pelo contribuinte, colhidas nos sistemas informatizados da
RFB, carece de elementos que justifica a autorização da realização de diligência, pois
esta não se presta a suprir deficiência probatória.

Por outro lado, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da
compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e
certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
A propósito, como bem apontado no acórdão recorrido, o ordenamento jurídico
pátrio consagra no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) - aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal - regra específica segundo a qual o ônus da
prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)

Logo, não é aceitável o tentame de transferir ao Fisco o ônus de legitimar o direito
creditório postulado pela simples alegação de “erro” no preenchimento de declaração, visto que a
necessidade de o sujeito passivo comprovar os dados da DCTF e a liquidez e certeza do crédito
informado no PER/DCOMP decorre de exigências legais.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo em forte corrente jurisprudencial
deste CARF, da qual colaciono, como exemplo ilustrativo, o Acórdão 3201-002.303, no qual
essa temática foi debatida:
ACÓRDÃO 3201-002.303
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração da
existência ou da veracidade daquilo alegado.
(...)
Recurso Voluntário Negado
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo porque adoto seus termos e

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.498 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900675/2016-98

fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei
no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 132
DF CARF MF
Original